Tribunal: TJSP
Processo: 0015524-63.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015524-63.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados JOAREZ
FRANCISCO DOURADO, APARECIDA FATIMA BONETO, DULCINEIA
CAMPOS DA CUNHA, EDINA LUCIA RIBEIRO DEZIDERIO, EDSON
COSTA, EDSON DA SILVA, ELENICE SIQUEIRA DA SILVA, ENILZA
HERINGER DOURADO, EVANDIR CARDOZO DE SOUZA, FATIMA
APARECIDA DA SILVA RODRIGUES, FATIMA APARECIDA DE
FREITAS LEANDRO, GIOVANNI APARECIDO VALENTE, ISAURA
MARIA LUCIO, JOSÉ ANCHIETA LOBATO, JOSÉ CARLOS CANDIDO
ALVES, JOSÉ ROBERTO IANNELA, JOSÉ RODRIGUES DOS OUROS,
JURANDYR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, MARCIA MUTSUKO
TAKENAKA MAKI, MARCOS ANTONIO ULIAN, MARIA DO SOCORRO
HOLANDA
SOUZA,
MARISA
BECSI,
REINALDO
FRANCISCO
DOURADO, ROSA RODRIGUES DA SILVA FERNANDES, ROSANGELA
DOS SANTOS, ROSELI APARECIDA FERRARESI RODRIGUES PINTO,
SONIA MARIA FERRARI, SUELI RIBEIRO DA SILVA SANTOS,
VALDIR CARDOSO e VANDA BIANCA DELLO RUSSO HYODO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Ratificaram o acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente sem voto), MAGALHÃES COELHO E LUIZ SERGIO
FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n° 41.946
APELAÇÃO no 0015524-63.2009.8.26.0053 (990.10.248066-6)
SÃO PAULO
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelados: JOAREZ FRANCISCO DOURADO E OUTROS
MM. Juiz de Direito: Dr. Fernão Borba Franco
APELAÇÃO. Juízo de adequação. Devolução
dos autos, nos termos do art. 1.040, inciso II,
do CPC. REsp. no 1.492.221/PR, Tema no 905
do STJ. Acórdão ratificado.
Acórdão de f. 185/96, declarado a f.
242/6, que negou provimento à apelação deduzida pela ré contra a
sentença que julgou procedente ação pela qual servidores públicos
estaduais ativos reclamam a incidência da sexta-parte sobre todas
as parcelas que compõem seus vencimentos, salvo as eventuais,
com fulcro no art. 129 da Constituição Estadual, com o pagamento
das diferenças daí decorrentes, devidamente corrigidas e acrescidas
de juros de mora, observada a prescrição quinquenal.
Os juros de mora foram fixados na
forma da Lei no 9.494/97, afastando-se a incidência da Lei no
11.960/2009, à vista do ajuizamento da ação em data anterior a sua
entrada em vigor.
Irresignada,
deduziu
a
apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso especial (f. 201/7) e extraordinário (f. 210/20), pugnando,
respectivamente, pela aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997,
com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, e pela
improcedência da ação.
Noticiado o julgamento dos EDcl no
REsp no 1.205.946/SP1, foram os autos devolvidos à turma
julgadora que deu provimento ao recurso, com observação, para
determinar a incidência da Lei no 11.960/09 apenas no tocante aos
juros, adequando o julgado vergastado ao paradigma (f. 336/43).
Agora, e para os mesmos fins,
retornam os autos; dessarte em razão do julgamento do RE no
1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ2 (f. 365/7).
É o relatório.
Assim expressou-se o acórdão de f. f.
336/43 quanto à matéria submetida a reexame:
(...)
Por ocasião do julgamento da ADIn 4357, o STF declarou a
inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança”, constante do § 12 do art. 100 da
Constituição
da
República
(acrescentado
pela
Emenda
Constitucional n. 62/2009):
O Tribunal julgou procedente a ação para declarar a
inconstitucionalidade da expressão 'na data de expedição do precatório',
contida no § 2o; os §§ 9o e 10; e das expressões 'índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança' e 'independentemente de
sua natureza', constantes do § 12, todos dispositivos do art. 100 da CF,
com a redação dada pela EC n. 62/2009, vencidos os Ministros Gilmar
Mendes, Teori Zavascki e Dias Toffoli. Votou o Presidente, Ministro
Joaquim Barbosa. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Plenário,
1 Min. Benedito Gonçalves, DJe 2.2.12.
2 Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 30.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13.03.2013. Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Ministro Ayres Britto (Relator), julgou parcialmente procedente a ação
direta, vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Teori Zavascki e Dias
Toffoli, que a julgavam totalmente improcedente, e os Ministros Marco
Aurélio e Ricardo Lewandowski, que a julgavam procedente em menor
extensão. Votou o Presidente, Ministro Joaquim Barbosa. O Ministro
Marco Aurélio requereu a retificação da ata da sessão anterior para fazer
constar que não declarava a inconstitucionalidade da expressão
'independentemente de sua natureza', contida no § 12 do art. 100 da CF.
Redigirá o acórdão o Ministro Luiz Fux. Plenário, 14.03.2013” (ADI
4.357, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe n. 59/2013, de
2.4.2013).
O precedente foi observado, ao menos, em duas ocasiões,
mercê de decisões monocráticas proferidas pelos ministros Cármen
Lúcia, em acolhimento parcial do Recurso Extraordinário no
747.702/SC, e Castro Meira, na Execução em Mandado de
Segurança no 11.761, oportunidade em que lembrou:
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4357, acórdão
pendente de publicação, julgou parcialmente inconstitucional o § 12 no
tocante às expressões "índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança" e "independentemente de sua natureza" e, por
arrastamento, essas mesmas expressões constantes no art. 1°-F da lei n.
9.494/1997, alterado pelo art. 5° da lei n. 11.960/2009 (Ata n° 5, de
14/3/2013, publicada no DJe n. 59, de 1/4/2013), excluindo, desse
modo, a Taxa Referencial - TR como fator de atualização das
condenações impostas à Fazenda Pública.
O que seja, é apenas uma questão de tempo a adequação
do entendimento esposado no recurso paradigma à nova
orientação emanada da mais alta corte do país.
Resulta incidir a Lei 11.960/09 apenas no que toca aos
juros moratórios.
Dito isto e considerando o disposto nos arts. 543-C, § 7o, II,
e 557, § 1o-A, do Código Processo Civil, adequo o julgado
vergastado ao paradigma. Em consequência, fica a taxa dos juros
moratórios estabelecida em 6% ao ano, em conformidade com o
disposto no art. 1o-F, da Lei 9.494/97. A partir da vigência da Lei no
11.960/09 deverá corresponder à que remunera os depósitos em
caderneta de poupança. A corrigenda, todavia, continuará a ser
regida pela forma estabelecida no acórdão ora revisto, fique claro.
(f. 341/2; g.m.)
O Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, dispôs:
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (...) (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
O Supremo Tribunal Federal, de seu
turno, quando do julgamento do RE no 870.947/SE, relativo ao
Tema no 810, fixou a seguinte tese:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09; (...)
Como, no caso, o julgado está em
consonância com a orientação paradigmática, ratifico-o, limitando-
me a breve anotação: o indexador há de ser o IPCA-E.
Devolvam-se
os
autos
à
E.
Presidência da Seção de Direito Público.
COIMBRA SCHMIDT
Relator